Tribunal: CARF
Processo: 10886.000987/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000987/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.748 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ISABELA MARIA DE M. E. P. E C. MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO ACÓRDÃO-
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite ao Colegiado
reproduzir a fundamentação expendida no acórdão-recorrido, se não houver
matéria nova exsurgida por ocasião do julgamento da impugnação.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART.
150, IV DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido para declaração incidental da inconstitucionalidade
de multa, por força da orientação firmada na Súmula CARF 02.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. FALTA DE
RECONHECIMENTO.
Mantém-se a rejeição da pleiteada dedução dos valores pagos a título de
despesas médicas a beneficiários cuja condição de dependência ou o status de
alimentando não foram comprovados, tanto por não constarem como tal na
DAA, quanto por ausência de conjunto probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000987/2009-44
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 6a Turma da
DRJ/JFA (09-40.626 – fls. 45-53), que manteve a rejeição das despesas médicas alegadamente
efetuadas, porquanto (a) os beneficiários não estavam registrados como dependentes do
contribuinte na respectiva Declaração de Ajuste Anual e (b) os documentos apresentados não
estavam revestidos dos requisitos formais previstos pela legislação de regência.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da parcela da dedução referente a despesas médicas com plano de
saúde quando o(s) beneficiário(s) não está(ão) relacionado(s) na DAA revisada como
dependente(s) do titular da declaração.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a autoridade
fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito tributário
com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe à
autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação da multa de ofício,
muito menos discutir sua constitucionalidade/legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fl(s). 12/17, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$14.399,66, consoante nela discriminado.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2005 apresentada à RF pelo(a) contribuinte, apensada a fl(s). 21/23, cujo resultado
era de imposto a pagar no valor de R$2.408,22.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15 a autoridade
fiscal constatou ocorrência de dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$22.795,00, sob a seguinte justificativa: “regularmente intimado o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data”.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), apresentou a impugnação de fls. 2/8,
instruída com os documentos de fls. 9/11. Nessa oportunidade, após afirmar que não
recebeu pedido de esclarecimentos referente à dedução glosada, contesta o feito fiscal
argumentando que:
1) em preliminar, discorda da aplicação da multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), por alegar sua inconstitucionalidade, entendendo ser
confiscatória indo de encontro aos termos do art. 150, IV, da CF; transcreve
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

jurisprudência do STF, doutrina, ementa de decisório do Primeiro Conselho de
Contribuintes e o Enunciado no 15 do desse mesmo Órgão do MF;
2) no mérito, alega que não houve má-fé de sua parte, tanto é que apresenta os
documentos referentes ao plano de saúde, que inclusive demonstram valores maiores
que os declarados; quanto aos demais recibos médicos não logrou êxito em localizá-los
devido ao largo decurso de tempo; assim, comprova a despesa com Maria Palmira
Ferreira Lusquinos, no valor de R$1.800,00, e com a Unimed – Rio, no valor de
R$16.553,62; esclarece que seus avós, beneficiários do plano de saúde, eram seus
dependentes à época, apenas houve erro material de não tê-los incluídos na declaração
em destaque; tal fato pode ser observado nas declarações anteriores apresentadas;
3) “...a atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada, e no que tange
aos Direitos e Garantias Individuais não pode o agente público aplicar interpretação
extensiva por presunção hominis, cabendo o ônus probandi”; “como visto, também
descabe a tributação em questão, por falta de supedâneo legal”;
4) por fim, requer o restabelecimento de sua dedução, seja concedido dilação do prazo
para apresentação dos documentos referentes às demais despesas médicas e seja
expurgada a multa de ofício aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
A situação dos autos fez com que o lançamento acima descrito fosse revisto de ofício
pela DRF/Niterói/RJ/SAFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-A, com a
redação dada pela a IN/RFB no 1061, de 2010, no propósito de se observar a adequação
do lançamento efetuado aos termos que estampa a pertinente legislação tributária. A par
disso, foram lavrados, em 19/08/2011, o Despacho Decisório de fl. 31 e o Termo
Circunstanciado de fls. 28/30, cuja conclusão foi pela manutenção parcial do
lançamento, conforme justificativa a seguir:
1) com relação à glosa da dedução referente à despesa médica com Edson Pires de
Lima, no valor de R$3.125,00, não foram apresentados documentos, manteve-se a
glosa;
2) para a glosa da dedução referente ao pagamento declarado como efetuado a Maria
Palmira Ferreira Lusquinos a interessada apresentou apenas um recibo, no valor de
R$1.800,00, não revestido das devidas formalidades legais para ser considerado, no
caso, não especifica quando foi prestado o serviço e realizado o respectivo pagamento;
assim, manteve-se a glosa do total declarado de R$4.250,00;
3) acerca da despesa com o plano de saúde da Unimed – Rio do valor pleiteado de
R$15.420,00 foi comprovado tão-somente o valor de R$2.752,50, referente à
impugnante; as demais pessoas beneficiárias não constaram da declaração revisada
como dependente da titular; assim, mantida a glosa parcial de R$12.667,50.
Diante de tais considerações, do valor original do imposto suplementar lançado,
R$6.268,63, foi excluído o valor de R$756,93, restando nos autos a exigência do
imposto suplementar de R$5.511,70 e respectivos acréscimos legais.
Depois de ser cientificada do mencionado Despacho Decisório, contrapondo-se ao seu
resultado, a contribuinte se manifesta a fls. 36/41, oferecendo os mesmos argumentos
trazidos na impugnação de fls. 2/8.
De início cumpre frisar que a competência para a DRJ/JFA/MG proceder ao presente
julgamento foi determinada pela Portaria no 923, de 13/4/2012, da Subsecretaria de
Tributação e Contencioso da RFB.
A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
I – Preliminares :
I.1) Intimação. Ciência:
De acordo com pesquisa efetuada no Sistema “Portal de IRPF” da RFB observou-se que
a intimação enviada, via postal, à contribuinte, durante os trabalhos de malha, foi
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

entregue em seu domicílio fiscal, portanto, a alegação de que não a teria recebido, não
procede.
I.2) Constitucionalidade/Ilegalidade:
Nesse aspecto, cumpre esclarecer que à autoridade administrativa no desempenho da
atividade lançadora, que é vinculada e obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com
observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação,
segundo o artigo 144, caput, do Código Tributário Nacional, sem imiscuir-se no aspecto
da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio constitucional, porquanto a
norma legal presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição da
República, assegurado o direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado argüir a
pretensa inconstitucionalidade na órbita competente, que é o Poder Judiciário.
Assim, acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar
competência para fazê-lo, repise-se, conforme o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972,
com redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.491/2009 (DOU de 28
de maio de 2009).
Portanto, não obstante o que a defesa traz em sua impugnação, por falta de competência
não será feito aqui o exame da constitucionalidade de leis ou da legalidade de normas
tributárias que fundamentaram o presente lançamento, estando este julgador
administrativo adstrito aos estreitos limites da apreciação da matéria tributável. Assunto,
também, já pacífico em segunda instância administrativa - Súmula CARF no 2, Portaria
no 52/2010, DO de 23/12/2010: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
II – Mérito:
Com relação à dedução a título de despesas médica, mister se faz observar os termos do
artigo 80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):.........;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;..........” (grifei)
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o §1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções
exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem
cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844,
de 1943, art. 11, §4o)” (grifei).
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
A lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre
no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, prevê
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
imputando-lhe, portanto, o ônus probatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

Compete, então, ao beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente
efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em
que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período assinalado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/1999, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do(a)
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos, ou se refiram a pessoas não dependentes do contribuinte
para fins de IRPF, como na espécie, nessas duas últimas hipóteses.
Consoante visto, o art. 80, §1o - inciso II, do RIR/1999, antes transcrito, é claro no
sentido de que somente se admite despesas médicas para fins de dedução quando
efetuadas em benefício do próprio contribuinte ou de seu dependente.
Na DAA/2005 revisada a contribuinte não relacionou alguma pessoa como sua
dependente para fins de IRPF, e o fato de num ano uma pessoa ter sido sua dependente
para tal fim não quer dizer que no ano seguinte o seria. A consideração dos valores
gastos com os avós da impugnante implica na inclusão deles, nesta oportunidade, como
dependentes, o que configuraria retificação da declaração, procedimento vedado após o
lançamento de ofício, nos termos do art. 832 do RIR/1999.
Logo, correta foi a autoridade fiscal, designada à revisão de ofício do lançamento, ao
acatar tão-somente a dedução referente ao plano de saúde da Unimed - Rio vinculado à
contribuinte, mantendo a glosa do plano de saúde pago em benefício das demais
pessoas, não dependentes dela na DAA/2005 revisada. Cabe comentar, apenas que foi
verificado que o valor acatado de R$2.752,50, de acordo com o documento de fl. 9, foi
equivocado; o gasto em nome da impugnante foi o de R$2.053,38. Apesar de tal
verificação, não há como corrigir esse equívoco, visto que o imposto suplementar
referente àquele valor acatado para a dedução em pauta, conforme extrato do processo à
fl. 32, já foi excluído dos autos.
Acerca da despesa médica declarada como havida com Maria Palmira Ferreira
Lusquiños, no valor de R$1.800,00, o recibo comprobatório de fl. 11, embora mostre
que a prestação dos serviços ali descritos ocorreu durante o ano calendário de 2004, não
foi nele aposta a data da sua emissão, deixando de evidenciar, desta forma, quando foi
realizado o pagamento, se no mesmo ano calendário da prestação dos serviços ou em
outro posterior. Assim, levando em conta o regime de caixa do IRPF não há como se
considerar esta dedução pleiteada na DAA/2005.
Para as demais despesas médicas declaradas nenhuma documentação foi oferecida nos
autos, juntada à impugnação ou à manifestação contra o Despacho Decisório de fl. 31, e
a solicitação de dilação de prazo para isso é completamente sem propósito, haja vista
que prazo não faltou à contribuinte para entregá-la; sua impugnação foi apresentada em
12/08/2009 e até a presente data transcorreram quase 3 (três) anos.
Vale lembrar que embora o art. 797 do RIR/1999 dispense a juntada dos comprovantes
das deduções às declarações de rendimentos, tais documentos devem ser mantidos em
boa guarda para serem apresentados quando exigidos.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

Por último, é de se considerar descabidos os argumentos de que falta amparo legal ao
procedimento fiscal realizado e de que o lançamento tenha se baseado em presunção, ao
contrário, o tratamento dispensado ao(à) contribuinte seguiu estritamente os preceitos
legais pertinentes à matéria, tendo a exigência tributária decorrido por simples falta de
comprovação de dedução ou pela falta do direito de pleiteá-la.
Destarte, nada há a reparar no feito fiscal estampado no Despacho Decisório de fl. 31,
relativamente à glosa da dedução a título de despesas médicas no montante de
R$20.042,50, nem na exigência do imposto suplementar correspondente, no valor de
R$5.511,70.
Com relação às penalidades, resta elucidar à contribuinte que quando da revisão de
declaração resulta imposto de renda suplementar, cabe à autoridade fiscal aplicar multa
de ofício e, também, juros de mora, ambos em decorrência de lei, cuja validade não
pode ser contestada na via administrativa.
Tal aplicação impõe-se, respectivamente, pelos art. 44, I, e 61, §3o, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007, que determinam:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, uma vez positivada a norma, a autoridade fiscal, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade, e independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Nesse aspecto, vale lembrar que a aplicação de penalidades não se encontra sob a
discricionariedade das autoridades tributárias, repise-se, cujas atividades são vinculadas
e obrigatórias (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de responsabilidade
administrativa, e, sendo assim, ficando constatado pelo Fisco Federal a existência de
irregularidades nas DAA - IRPF apresentadas pelos contribuintes, que tragam como
conseqüência diferença de imposto a pagar, enseja o lançamento de ofício com a
aplicação das penalidades cabíveis, no caso, multas de ofício, além dos juros de mora,
tudo nos exatos termos da legislação tributária.
Cabe ressaltar, por oportuno, que segundo o art. 172 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN), somente a lei pode autorizar a remissão do crédito tributário, e para a
dispensa ou abrandamento da exigência não há previsão legal (art. 97, inciso VI, do
CTN) apenas as reduções estabelecidas nos arts. 961, 962 e 963 do RIR/1999.
Acerca de julgados administrativos e judiciais, trazidos aos autos, cabe dizer que servem
apenas como ilustração. Essas decisões, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, inciso II do art. 100 do CTN, in verbis:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:...
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;...”
Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado”.
Por sua vez, o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, consolida as normas de
procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal em razão de
decisões judiciais e, quanto aos créditos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, determina:
“Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito
de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação
da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.”
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como pressupostos a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal decisão se refira
especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal
que esteja em litígio. Não é o caso da citação aqui trazida pela impugnante, a qual, em
face da inexistência de ato do Secretário da Receita Federal, na forma prevista no art. 4o
daquele diploma legal, podem funcionar, tão-somente, como elementos de ilustração e
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

consulta, não podendo ser estendida genericamente a outros casos, pois se aplicam sobre
a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Cabe comentar, ainda, que o Acórdão do Primeiro Conselho de Contribuinte no
104.21823 de 03/10/2007, pelo que consta da Ementa transcrita, à fl. 6, e o Enunciado
no 15 do mesmo Órgão, também transcrito na defesa apresentada, versam sobre multa
qualificada, art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, que não foi a aplicada no lançamento em
lide, qual seja, multa de ofício nos termos do art. 44, inciso I, da mesma lei, citado à fl.
17 da NL.
Em face de todo o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
impugnação de fl(s). 2/8.

Ciente do acórdão da DRJ em 06/07/2012, o sujeito passivo, em 20/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que:
1) a multa aplicada viola o art. 150, IV da Constituição, na medida em que
calculada em valor desproporcional à infração cometida (efeito
confiscatório);
2) a circunstância de os beneficiários dos serviços médicos não estarem
formalmente registrados como dependentes na DAA é erro material,
incapaz de retirar-lhes a condição necessária para reconhecimento dos
direito à dedução.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário e requer-se
“dilação de prazo, até mesmo pela inexistência do pedido de esclarecimentos, para que a
contribuinte impugnante apresente os demais recibos” (fls. 63).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário quanto ao pedido para declaração de
inconstitucionalidade da multa, pois tal providência é vedada no âmbito do controle de validade
administrativo do crédito tributário (Súmula CARF 02).
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos legais para exame e julgamento de parte da matéria, especificamente em
relação aos pedido e requerimento lastreados no reconhecimento da dependência e na produção
probatória.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
O requerimento para dilação probatória tem por obstáculo a preclusão, dado que,
como observado no acórdão-recorrido:
Para as demais despesas médicas declaradas nenhuma documentação foi oferecida nos
autos, juntada à impugnação ou à manifestação contra o Despacho Decisório de fl. 31, e
a solicitação de dilação de prazo para isso é completamente sem propósito, haja vista
que prazo não faltou à contribuinte para entregá-la; sua impugnação foi apresentada em
12/08/2009 e até a presente data transcorreram quase 3 (três) anos.
De fato, dispõe o art. 16, § 4o do Decreto 70.235/1972:
Art. 16.[...]
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Quanto ao reconhecimento da dependência, ainda que fosse possível superar o
óbice identificado no acórdão-recorrido, o acervo probatório juntado aos autos é insuficiente para
confirmar as alegações do recorrente.
Não há nos autos comprovação de que os beneficiários atendam ao disposto no
art. 77, VI do Decreto 3.000/1999, nem que exista decisão judicial ou acordo extrajudicial
homologado judicialmente a reconhecer a condição de alimentandos.
Assim, é impossível, nesta sede, reconhecer o direito à dedução pleiteado pela
recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, especificamente o pedido e requerimento lastreados no reconhecimento da
dependência e na produção probatória, NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000987/2009-44

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital